Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão constitutiva negativa de resolução do contrato com devolução do preço pago e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não há indicação de que as provas pretendidas (testemunhal e pericial) eram indispensáveis para o julgamento da causa, uma vez que o processo veio acompanhado de documentos bastantes. O exame da prova é de prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, e o indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza o cerceamento de defesa, mormente no caso em que o veículo já foi reparado. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Conserto de veículo. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. A ordem de serviço de ID. 38112503 demonstra que, em 13/01/2022, foram prestados à autora, pelo valor de R$ 2.048,00, os serviços de troca de coifa, óleo de motor, filtro de óleo, bomba d’água, junta de tampa de válvula, polia da correia dentada e outros detalhes para sanar problema de arrefecimento (vazamento e aquecimento) no veículo da autora. Contudo, o problema não foi sanado e, em 26/01/2022, a autora retornou ao estabelecimento da ré para novos reparos, além de conserto no sistema de freio de mão, o qual posteriormente também apresentou defeito. Nessa oportunidade, foi-lhe cobrada a monta de R$ 1.000,00, todavia ambos os problemas persistiam, de modo que a autora, em 21/02/2022, novamente se dirigiu à oficina ré, quando lhe foi informado que deveria ser trocado o radiador, ao valor de R$ 850,00. O serviço não foi aceito, tendo a autora realizado o reparo em oficina diversa, a qual não também não resolveu o problema, que apenas se findou em um terceiro local (ID. 38112533 e 38112526). Não obstante a autora ter levado o veículo para reparar o radiador em local distinto, o fato é que o motivo era o mesmo da primeira ordem de serviço (problema de vazamento e aquecimento), que não foi resolvido junto à ré. No que tange ao problema no sistema de freio de mão, o áudio de ID. 38112505 corrobora que também não foi resolvido. Nesse quadro, é de se concluir que o serviço foi prestado de forma defeituosa, o que autoriza a devolução do preço pago (art. 20, inciso II do CDC).
4 – Litigância de má-fé. Alegações da recorrida. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame.Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J